Tribunal: STF
Processo: HC 247456
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Interceptação telefônica. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Noronha de Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 196.125/RS (evento 7, fls.138-143).



    Revelam os autos que a Delegacia de Repressão às Drogas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais – DEIC – da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina – instaurou procedimento de investigação criminal com o intuito de apurar o envolvimento do paciente na suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 3, 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade da decisão que decretou a interceptação telefônica, porquanto lastreada em denúncia anônima. Argumenta que “uma simples denúncia anônima aliada ao fato do recorrente já ter sido preso anteriormente não é fundamentação para dar prosseguimento à interceptação sem antes produzir outros meios de prova menos invasivos.”. Sustenta ausência de indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a medida constritiva. Aponta violação ao art. 2º da Lei 9.296/96. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das ilegalidades apontadas com a declaração de nulidade do processo.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7, fl. 138):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O afastamento do sigilo telefônico se deu em conformidade com a legislação de regência, tendo a decisão indicado de forma concreta e detalhada as diligências investigativas previamente adotadas, bem como a imprescindibilidade da medida para o êxito de complexa investigação policial, que tinha por objeto a averiguar a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 



    2. No tocante ao art. 2.º, inciso I, da Lei n. 9.296/1996, "perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos." (AgRg no HC n. 780.855/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade da interceptação telefônica ante a ausência de fundamentação idônea, à seguinte consideração:



    “Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que se declare nula as provas decorrentes da interceptação telefônica. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    ‘[...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário. Sabe-se que, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição da República, consiste em garantia fundamental do indivíduo a inviolabilidade das comunicações telefônicas, ressalvando a norma constitucional apenas a hipótese de autorização judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nos casos e na forma que a lei estabelecer. Concretizando o mandamento constitucional, foi editada a Lei n. 9.296/96, que, em seu art. 2º, estabelece que a medida não será admitida nas seguintes hipóteses: "I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção." 



O art. 5º, por sua vez, determina que: ‘A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.’ 



A interceptação telefônica somente se mostra regular, portanto, quando deferida por decisão judicial devidamente fundamentada, que demonstre a imprescindibilidade da medida para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que haja indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão, e que a prova não possa ser obtida por outros meios. 



No caso dos autos, o acórdão hostilizado justificou a quebra do sigilo de dados telemáticos e as prorrogações, explicitando que:



"[...] 2 . Da autorização para as interceptações contestadas. Compulsando os autos do inquérito policial originário, verifico que a autorização judicial para as interceptações contestadas/quebra de sigilo dedados telemáticos se deu em razão do recebimento, pela autoridade policial, de informações de colaboradores, nos seguintes termos (processo 5031567-40.2023.4.04.7200/SC, evento 1, INQ1): 



[...] 



Chegou ao conhecimento desta equipe, através de colaboradores, que por razões de segurança permaneceram anônimos, que a pessoa previamente denominada como Noronha estaria atuando no tráfico de drogas. De acordo com as informações, Noronha estaria em liberdade domiciliar há aproximadamente um ano, após cumprir prisão por tráfico de drogas em razão de operação policial desencadeada por esta equipe, e que atualmente o investigado vem adquirindo insumos para produção de drogas sintéticas, bem como preparação e remessa de drogas para outras unidades da federação. 



[...] 



Após o recebimento destas informações, em conjunto com outros detalhes e características do investigado, ficou evidente se tratar da pessoa de DANIEL NORONHA MACHADO, que no dia 25/09/2019 esta Unidade Policial desencadeou uma Operação Policial, sendo realizada abordagem em uma residência no bairro Capoeiras [...] local onde funcionava um grande laboratório de produção de drogas sintéticas e também preparação de malas recheadas com cocaína para transporte de forma oculta



 [....] 



Portanto, diante da presença de elementos suficientes que denotam a prática criminosa, da necessidade de aprofundar as investigações e angariar novas provas do crime de tráfico de drogas que está sendo apurado, por ser medida imprescindível para o desiderato pretendido e , como visto, estando preenchidos os demais requisitos legais, deve o direito individual à privacidade ceder lugar ao interesse público na apuração e repressão de crimes. 



[...] 



Deparando-se com o pleito cautelar, assim decidiu o MM. Juízo Estadual(processo 5031567-40.2023.4.04.7200/SC, evento 8, DESPADEC1): A Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telemáticos e referentes aos terminais telefônicos relacionados com o investigado Daniel Noronha Machado (evento 1). Dos requisitos para o deferimento da interceptação telefônica. 



A interceptação de comunicações telefônicas e a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática podem ser determinadas pelo juiz, de ofício ou por representação da Autoridade Policial, na investigação criminal ou, ainda, por requerimento do Ministério Público, na investigação criminal ou na instrução processual penal (art. 3º, Lei 9.296/96),pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, renovável por igual tempo (art. 5º). 



O pedido deve conter a exposição da imprescindibilidade da medida e a indicação dos meios a serem empregados (art. 4º), com a clara descrição dos fatos investigados, e indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada (parágrafo único do art. 2º). 



Por sua vez, o seu deferimento exige a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em delito apenado com reclusão e que a prova não possa ser obtida por outro meio (art. 2º). 



Na situação em apreço, trata-se de representação de Autoridade Policial no curso de investigação criminal versando sobre delito apenado com reclusão: artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



Os indícios razoáveis de autoria ou participação decorrem do relatório de investigação, que acompanha a representação e segundo o qual, durante operação policial realizada no ano de2019, o representado foi preso em uma residência, na qual funcionava laboratório de produção de drogas sintéticas, sendo ele flagrado na posse de grande quantidade de entorpecentes, bem como insumos e diversos materiais próprios da atividade ilícita, além de malas contendo cocaína em sua forrção (sic). Nesse ponto, extrai-se do relatório as imagens da apreensão feita através da mencionada operação policial, bem como da prisão do ora representado. Ainda conforme o relatório de investigação, o representado estaria em preso em regime domiciliar, contudo, vem ele novamente adquirindo insumos para produção de drogas sintéticas, bem como preparando remessa de drogas para outros Estados da Federação. Há, ainda informação de que o representado abriu uma empresa durante o período em que se encontrava preso - a qual ainda se encontra ativa - que ao que tudo indica, pelo que se pode depreender do relatório policial, está relacionada à prática delituosa. Por isso, há que se reconhecer a presença de indícios razoáveis no que se refere ao número de telefone da empresa deve ser autorizada pela aparente vinculação dela com o acusado. 



E quanto ao número (48) 98437-1043, a medida também merece deferimento pois como bem observou o representante ministerial, "Em relação ao outro ramal [(48) 98437-1043], mesmo sem vislumbrar comprovação nos autos de sua relação com o investigado, é sabido que os meliantes muitas vezes registram seus números em nome de terceiros e os trocam com frequência, para não serem descobertos, de modo que também há de ser objeto do deferimento, até mesmo por conta da urgência da medida".



Já a impossibilidade de se produzir a prova por outro meio advém da inexistência de outras formas de obtenção das informações pretendidas, porquanto qualquer outra medida seria inócua para a finalidade da presente, haja vista o relato de que as informações até então obtidas surge apenas de colaboradores que, por razões de segurança, preferem permanecer anônimos, o que é indicativo da periculosidade do suspeito e da possível interferência na colheita de maiores informações através de testemunhas. 



Além disso, compulsando os autos verifica-se que o investigado está qualificado, visto que suas informações pessoais encontram-se no relatório de investigação. Há, ainda, indicação dos meios a serem empregados, como pode ser verificado da parte final da representação (ps. 2 e seguintes). Assim, vê-se cumpridas as exigências dos artigos 2º, 3º e 4º, todos da Lei n. 9.296/96." (e-STJ, fls. 3.425-.3.430) "Dois pontos merecem destaque. Primeiro, do relatório, observa-se que autoridade policial não se limitou à informação recebida dos colaboradores, mas, sim, empreendeu diligências no sentido de confirmar as informações, chegando ao nome do Daniel Noronha Machado, conhecido traficante que já havia sido preso pela autoridade policial em operação realizada no ano de 2019. Colaciona-se o trecho de interesse: “Após o recebimento destas informações, em conjunto com outros detalhes e características do investigado, ficou evidente se tratar da pessoa de DANIEL NORONHA MACHADO, que no dia25/09/2019 esta Unidade Policial desencadeou uma Operação Policial, sendo realizada abordagem em uma residência no bairro Capoeiras em Florianópolis/SC, local onde funcionava um grande laboratório de produção de drogas sintéticas e também preparação de malas “recheadas” com Cocaína para transporte de forma oculta. Na ocasião foram presos em flagrante Daniel Noronha Machado e Gustavo Martins de Almeida, restando apreendido grande quantidade de drogas sintéticas (Ecstasy – certa de 12 Kg da droga) que estavam sendo produzidas no local, grande quantidade da droga “MDMA” na forma pura (princípio ativo para a fabricação dos comprimidos de Ecstasy – cerca de 4 Kg da droga), farto material/insumos e maquinários, inclusive máquina prensa para a fabricação de comprimidos de Ecstasy, Haxixe (cerca de 2 Kg da droga), além de diversos tabletes de Cocaína (certa de 30 Kg da droga), bem como malas já preparadas com Cocaína ocultas em sua forração (cerca de 20 Kg da droga), prontas para serem transportadas/distribuídas, resultando no Auto de Prisão em Flagrante n. 41/2019/DRE/DEIC.” - grifado Portanto, cumpriu a autoridade policial a tarefa de demonstrar os indícios mínimos de autoria e materialidade da infração penal, confirmando o relato feito pelos colaboradores e identificando o suspeito das práticas ilícitas. A partir destas informações, e considerando a inexistência de outras medidas menos invasivas e, ao mesmo tempo, dotadas de efetividade para investigar delitos de tráfico de drogas, que se sabe, é praticada com o uso de tecnologias – celulares / apps de comunicação como o WhatsApp - representou a autoridade policial pela quebra de sigilo telefônico, preenchendo, assim, o requisito previso no inciso II do referido dispositivo legal. Nesta seara, é digno de registro que a atuação da autoridade policial está de acordo com o que decide o STJ a respeito da quebra de sigilo telefônico precedido da denúncia anônima, ou seja, colhidos dados preliminares, a fim de confirmar as informações recebidas, não há nulidade. Nessa linha, seguem ementas de julgados recentes:[...]Segundo, no caso concreto a autoridade policial não deu início à investigação propriamente a partir de denúncia anônima, mas, sim, a partir de informações repassadas por colaboradores da polícia. A denúncia anônima consiste na declaração apócrifa sobre possível prática de delito por certo sujeito. Portanto, não se trata de elemento de prova, mas de mera suspeita levantada sobre certa pessoa ou fato. Por tal motivo, a fim de que possa subsidiar o início de investigação, cumpre à autoridade policial executar diligências mínimas com o propósito de aferir a plausibilidade do quanto afirmado pelo denunciante incerto. Do que se lê dos autos o caso é peculiar, visto que a informação inicial foi repassada por colaboradores da autoridade policial, do que se depreende que os investigadores conhecem ou mantêm contato com quem conheça a fonte da informação. Assim, é lícito concluir que a informação foi prestada por um informante confidencial da polícia, cuja identidade não foi revelada por questões de segurança, tratando a autoridade policial de conferir a plausibilidade da declaração. Na ausência de tratamento específico para o sujeito que não figura como testemunha, mas se identifica como informante confidencial da polícia, já decidiu esse TRF4 que a declaração prestada merece o mesmo tratamento da denúncia anônima, como se extrai do Voto do Relator, Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, no HC 5026462- 90.2019.4.04.0000:[...]Portanto, deferida a prorrogação de modo fundamentado, inclusive com a incorporação dos fundamentos já utilizados pelo Magistrado quando do primeiro deferimento das medidas, não há falarem falta de fundamentação, inexistindo, igualmente, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do presente habeas corpus. (e-STJ, fls. 3.426-3.438)



    Ao contrário do que alega defesa, não se trata de denúncia anônima, mas colaboradores que permaneceram anônimos para não prejudicar as investigações. Consta que "através de colaboradores, que por razões de segurança permaneceram anônimos, que a pessoa previamente denominada como Noronha estaria atuando no tráfico de drogas" (e-STJ, fl. 3.425). Além disso, percebe-se, que o afastamento do sigilo telefônico se deu em absoluta conformidade com a legislação de regência, tendo a decisão indicado de forma concreta e detalhada as diligências investigativas previamente adotadas, bem como a imprescindibilidade da medida para o bom êxito de complexa investigação policial, que tinha por objeto a averiguar a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 



    A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias está em conformidade com a posição acolhida por esta Corte Superior, consoante seguintes julgados:



    (...).



    No tocante ao art. 2.º, inciso I, da Lei n. 9.296/96, "perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos." (AgRg no HC n. 780.855/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (destaquei)



    Presente o contexto, ao contrário do alegado pela defesa, não verifico idoneidade na fundamentação da decisão que decretou a medida de interceptação telefônica. 



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A decisão de quebra, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04-03-2015).



    Ressalto, por fim, que a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. 



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via habeas corpus, a conclusão das instâncias ordinárias, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas.” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.06.2022); “A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 243.933-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.09.2024).



    Na mesma linha: ´a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente